Tribunal: CARF
Processo: 12571.720169/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720169/2014-06
ACÓRDÃO
2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIVALDO ORTIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2012
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 06-68.334, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ/CTA) que
julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o recorrente
foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, por ser
titular de cartório.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
3. Tendo sido interposto o recurso observando-se o prazo estipulado no art.
15 do Decreto no 70.235/72, e atendidos os demais requisitos legais, dele se toma
conhecimento.
4. Preliminarmente informa-se que as atividades deste órgão julgador, estão sob a
égide do princípio da legalidade por meio do qual na Administração Pública os
seus agentes somente podem fazer o que a lei os autoriza (art. 37 da Constituição
Federal).
5. A Portaria MF no 341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de
Julgamento, determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares
e o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos, conforme
consta em seu art.
7o, incisos IV e V:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...];
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e V -
observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
(...)6. Cabe à autoridade administrativa tão somente velar pelo cumprimento das
normas legais até que deixem de vigorar no mundo jurídico por uma outra
superveniente ou por decisão definitiva pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
7. Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame do
litígio.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
3
8. Como visto, o crédito lançado decorre da remuneração percebida pelo
recorrente no exercício de atividade notarial - Titular de Cartório, considerado
como segurado obrigatório contribuinte individual do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, conforme motivações e fundamentos legais descritos
no Relatório Fiscal.
9. De sua parte, o Impugnante contesta o lançamento por entender que pertence
ao regime próprio do Estado do Paraná – PARANAPREVIDENCIA, e que se
enquadra perfeitamente no art. 13 da Lei 8.212/91, cuja redação foi alterada pela
Lei n° 9.876/99, abaixo transcritas (os grifos são nossos):
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-ão
segurados obrigatórios em relação a essas atividades. (Incluído pela Lei no 9.876,
de 1999).
§ 2o Caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime
previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao
regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua
contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
10. Portanto, a controvérsia presente nos autos gira, exatamente, em torno da
vinculação previdenciária dos titulares de cartório, que é a ocupação exercida e
declarada em DIPF pelo Contribuinte em questão. A matéria contestada é
puramente de ordem legal e de interpretação do ordenamento jurídico vigente.
Assim, segue o exaustivo histórico das alterações legais que regulam a matéria em
pauta.
11. Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público (os grifos são nossos):
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
4
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
12. Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei
dos cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
13. Verifica-se na legislação previdenciária, abaixo transcrita, que o cartorário é
segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Lei n° 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°. 9.876, de 1999);
(...)
"h" a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei n°. 9.876, de 1999).
14. O RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999 dispõe em seu art. 9o, § 15, inciso VII:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V – como contribuinte individual:
(...)
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
5
(...)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas “j” e “l” do inciso V do
caput, entre outros:
(...)
VII – o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de
cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de
1994;
15. O inciso acima transcrito obriga o titular de cartório admitido a partir de
21/11/1994 a ser segurado do RGPS, na categoria de contribuinte individual.
16. Pela leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/94
dispensou tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como
aos seus escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994,
véspera da publicação da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos 48
e 51 não comportam dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes
da publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que
mantivessem as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos
pedidos ou das concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a
publicação da Lei integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Neste
sentido, inclusive, é o teor da Portaria MPAS n° 2.701 de 24/10/1995, citado pela
impugnante.
17. Contudo, a situação modificou-se com a Emenda Constitucional no 20/98, ao
dar nova concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua
abrangência, determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos
servidores titulares de cargo público de provimento efetivo e, portanto, não
recepcionou o parágrafo único, do art. 40 da Lei 8.935/94. Vejamos o que dispõe
o texto constitucional (os grifos são nossos):
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (grifamos)
18. Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/98 veio determinar,
em seu artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
6
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre
Estados e Municípios e entre Municípios; (grifamos)
19. Assim, a partir da vigência da EC 20/98, não foi recepcionada a situação
definida na Lei no 8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares nomeados
antes de 20 de novembro de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo
público de provimento efetivo, bem como para todos os titulares de serviços
notariais. A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de
que os mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores
públicos deixaram de ser com a vigência da Lei 8.935/94, que em seu art. 25
dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
20. É fato que até a Emenda Constitucional no 20, de 1998, qualquer tipo de
trabalhador poderia estar vinculado ao RPPS, na qualidade de servidor efetivo,
comissionado, celetista etc.; porém, após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de
provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao RGPS.
21. E é por isso que, com relação àqueles admitidos antes de 20 de novembro de
1994, a legislação previdenciária, por meio de Instruções Normativas veio a
disciplinar o assunto, e, no período deste crédito tributário estiveram vigentes as
seguintes regras:
Instrução Normativa MPS/SRP 03/2005
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(grifei)
Instrução Normativa RFB no 971/2009, atualmente em vigor
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
7
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da
Lei n°, 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n°. 20, de 1998.
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir
de 21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;(grifei)
(...)
22. A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo RGPS, é de natureza pública e não pode ser afastada por opção
pessoal quando a filiação é obrigatória.
23. Confirmando este entendimento, e como destacado pelo Auditor no Relatório
Fiscal, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADIN no 2.791-3, em
16/08/2006, às e-fls. 54, considerou inconstitucional o § 1o do art. 34 da Lei no
12.398, de 1998, do Estado do Paraná, que incluía os serventuários da justiça não
remunerados pelos cofres públicos entre os filiados ao Regime Próprio do Estado
do Paraná.
24. Conforme excertos da ementa, abaixo transcritos (os grifos são nossos):
1. Ação direta de inconstitucionalidade.
2. Art. 34, §1, da Lei Estadual do Paraná n° 12.398/98, com redação dada pela Lei
Estadual n° 12.607/99.
(...)6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto
de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa
afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1°, II, "c", da Constituição Federal.
7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do
entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não
pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao
dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal).
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
7.22. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que:
Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da Previdência
Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se
atuarialmente a compensação ou complementação dos recolhimentos já
efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da unidade federada. 5.
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
(Mandado de Segurança no 28.650/RS)25. Como se vê, dúvida não há quanto à
vinculação dos titulares de cartório ao RGPS a partir da publicação da Emenda
Constitucional no 20, de 1998. E, considerando que a legislação antes citada se
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
8
encontra em plena vigência e, portanto, de aplicação obrigatória pela
Administração, não há controvérsia de que o autuado é segurado obrigatório do
RGPS.
26. A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos
dispositivos normativos vigentes, não podendo, aqui, afastar sua aplicação, nos
termos do artigo 116, inciso III da Lei n.o 8.112, de 11/12/1990, a seguir transcrito.
Art.116. São deveres do servidor:
(...)III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)27. Observe-se que o presente acórdão está confirmando a legalidade dos
lançamentos de ofício da autoridade fiscal dos débitos previdenciários devidos
pelo segurado, segundo o Regime Geral de Previdência Social, em conformidade
com a EC n° 20/98 e legislação pertinente, cuja opção é obrigatória.
28. Contudo não tem o condão de desautorizar a opção do impugnante pelo
Regime Próprio de Previdência Social a que é filiado junto ao Estado do Paraná,
conforme declaração à e-fl. 72. Logo, o auto de infração não fere ato jurídico
perfeito, direito adquirido ou coisa julgada.
29. Observe-se também que ao impugnante é facultado optar por qualquer outro
regime previdenciário privado, nos termos da lei.
30. A título ilustrativo, em razão de não questionado, cabe ressaltar que por
tratar-se de credores distintos (Estado do Paraná X União), não é cabível a
compensação de créditos da impugnante perante o Regime Próprio de
Previdência Social do “Estado do Paraná” com os valores lançados de ofício
devidos ao Regime Geral de Previdência Social da “União.
31. Por fim, o Auto de Infração em epígrafe foi devidamente lavrado e está em
estrita observância das determinações legais vigentes, encontrando-se revestido
das formalidades legais exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e
os motivos do lançamento, bem como a sua composição, descrevendo os
documentos utilizados e o período a que se refere, conforme se verifica no
Relatório Fiscal e seus anexos.
Destarte, quer pelo lado da constitucionalidade, quer pelo lado da legalidade dos
assuntos abordados, não se pode acatar os argumentos da impugnação.
Pelo acórdão 06-68.334 (fls. 78/87), a 7a Turma da DRJ/CTA julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2009 a 31/12/2012 TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DE REGISTRO CIVIL.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994, e amparados por Regime Próprio de
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
9
Previdência Social - RPPS, passaram a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em suas razões recursais, o recorrente alega o seguinte:
1. Relata sobre a impossibilidade de filiação no RGPS daquele que já está vinculado
a RPPS, discorrendo acerca do artigo 12 da Lei no 8.212/91;
2. Traz à colação diversos julgados de vários Tribunais que entende amparar a sua
pretensão;
3. Que exerce duas atividades concomitantes em que uma delas é vinculada ao
RGPS, aquela de serventuário da justiça
4. Trata sobre a compensação financeira entre os regimes previdenciários
envolvidos, citando dispositivo da CF
5. Que teria sido aposentado por tempo de contribuição ao recorrente pelo INSS
em 18/03/2019.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatoria, em vista do disposto
no § 12, I, do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
22. A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil
caracteriza-se por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados
abrangidos pelo RGPS, é de natureza pública e não pode ser afastada por opção
pessoal quando a filiação é obrigatória.
23. Confirmando este entendimento, e como destacado pelo Auditor no Relatório
Fiscal, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADIN no 2.791-3, em
16/08/2006, às e-fls. 54, considerou inconstitucional o § 1o do art. 34 da Lei no
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.458 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720169/2014-06
10
12.398, de 1998, do Estado do Paraná, que incluía os serventuários da justiça não
remunerados pelos cofres públicos entre os filiados ao Regime Próprio do Estado
do Paraná.
(...)
25. Como se vê, dúvida não há quanto à vinculação dos titulares de cartório ao
RGPS a partir da publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998. E,
considerando que a legislação antes citada se encontra em plena vigência e,
portanto, de aplicação obrigatória pela Administração, não há controvérsia de que
o autuado é segurado obrigatório do RGPS.
(...)
À vista do exposto, conheço da impugnação, e, no mérito, voto no sentido de
julgá-la improcedente, afastando as preliminares de nulidades, vícios e equívocos
aventados para manter os lançamentos de ofício constante dos autos.
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o Regime
Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado obrigatório desse
regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para regime próprio.
Quanto ao pleito do contribuinte de que os valores pagos ao ParanáPrevidência sejam
transferidos para a Previdência Social, não cabe a esse órgão de julgamento decidir a respeito,
devendo o contribuinte procurar os meios corretos para tanto.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original